Tribunal: TJMT
Processo: 1018070-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018070-07.2019
AGRAVANTE: EMBREPAR DO BRASIL - EIRELI.
AGRAVADO: FROTA MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI.
Vistos.
Certifique-se se a parte agravante foi intimada do despacho de id. 28757484, e por qual meio, se DJE e/ou PJE.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator